Tribunal: TJMT
Processo: 1035105-67.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035105-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), LAERCIO JOAO LAZZAROTTO - CPF: 372.836.180-15 (AGRAVADO), CLAUDIA TERESINHA DUARTE LAZZAROTTO - CPF: 393.741.300-68 (AGRAVADO), CRISTIANO PEIXOTO DUARTE - CPF: 847.365.936-87 (ADVOGADO), AUDINEY RODRIGUES FERNANDES - CPF: 001.395.841-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS. CONSULTA A SISTEMAS ELETRÔNICOS. CNSEG. UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. SISTEMAS INSS, PREVJUD E CAGED. DADOS DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INUTILIDADE NO CASO CONCRETO. SISTEMAS COAF E RIF. FINALIDADE ESTRANHA À EXECUÇÃO CIVIL. SISTEMAS SINARM E SIGMA. BAIXA EFETIVIDADE EXECUTIVA. CNSEG ADMITIDA. DEMAIS SISTEMAS INDEFERIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de realização de diligências patrimoniais por meio dos sistemas CNSEG, INSS, PREVJUD, CAGED, COAF, RIF, SINARM e SIGMA, no curso de cumprimento de sentença oriundo de ação de busca e apreensão, com fundamento na excepcionalidade das ferramentas e na proteção de dados sigilosos.

II. Questão em discussão

2.
Analisa-se a admissibilidade de diligências patrimoniais voltadas à identificação de ativos executáveis, por meio de sistemas eletrônicos, após insucesso das tentativas realizadas via
SISBAJUD.

III. Razões de decidir

3. A consulta à CNSEG é cabível e compatível com a finalidade executiva, por possibilitar a identificação de apólices, fundos e títulos, sobretudo diante do esgotamento das medidas ordinárias.

4.
As pesquisas nos sistemas INSS, PREVJUD e CAGED são indevidas quando voltadas à identificação de verbas de natureza alimentar, impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC, e destituídas de utilidade à execução
.

5. Os sistemas COAF e RIF não se prestam ao processo civil executivo, pois integram a estrutura normativa de combate à lavagem de dinheiro, com acesso disciplinado por legislação própria e finalidades distintas.

6. Os sistemas SINARM e SIGMA, voltados ao registro de armas, não apresentam utilidade prática para a efetividade da execução civil, dada a baixa liquidez, restrições legais e incerteza quanto à posse e disponibilidade.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A consulta à CNSEG constitui meio legítimo de investigação patrimonial, especialmente quando esgotadas as tentativas ordinárias de localização de bens.

2. São indevidas as diligências por meio dos sistemas INSS, PREVJUD, CAGED, COAF, RIF, SINARM e SIGMA, quando ausente base legal específica ou utilidade concreta à satisfação do crédito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 139, IV; 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1667529/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 20.06.2017; TJMT, AI 1035542-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.10.2025; TJMT, AI 1031879-54.2025.8.11.0000, j. 22.10.2025
; RAI
1031879-54.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação de busca e apreensão nº 0001177-83.2014.8.11.0015, indeferiu o pedido de realização de diligências patrimoniais por meio dos sistemas PREVJUD, CAGED, INSS, CNSEG, COAF, RIF, SINARM e SIGMA, sob o fundamento de que se tratam de ferramentas de caráter excepcional ou desvinculadas da finalidade executiva, por acessarem dados cobertos por sigilo ou por não se prestarem à localização direta de bens penhoráveis.

A agravante sustenta que o indeferimento dessas diligências, após frustração das tentativas ordinárias de constrição via SISBAJUD, nas quais apenas foi localizado valor irrisório impede a localização de bens penhoráveis e compromete a efetividade da execução, o que viola o princípio da duração razoável do processo.

Defende que tais medidas não configuram penhora automática, servindo apenas como meios de investigação patrimonial, e que cabe ao juízo, posteriormente, avaliar a natureza dos valores eventualmente localizados.

Argumenta que a jurisprudência, inclusive deste Tribunal, admite essas diligências quando as tentativas convencionais restam ineficazes. Alega ainda que a manutenção da decisão agravada poderá resultar em lesão grave, caso os ativos se dissipem antes da realização das diligências.

Liminar indeferida (Id. 320493363).

Conquanto intimado os agravados não apresentaram contrarrazões conforme certidão de Id. 326994866, o agravado deixou transcorrer o prazo para apresentação de contrarrazões minuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O presente agravo visa à reforma da
decisão
que
indeferiu requerimentos de diligências patrimoniais formulados na fase de cumprimento de sentença, envolvendo os sistemas eletrônicos PREVJUD, CAGED, INSS, CNSEG, COAF, RIF, SINARM e SIGMA.

1.CNSEG-Confederação Nacional das Seguradoras

O pedido de expedição de ofício à CNSEG visa à identificação da existência de apólices de seguros, títulos de capitalização e fundos de previdência privada eventualmente mantidos pelo executado.

A expedição de ofício à CNSEG configura medida legítima, proporcional e adequada à finalidade executiva, especialmente diante da ineficácia das tentativas convencionais de localização de bens. Trata-se de diligência de baixa intrusão, voltada à identificação de possíveis ativos vinculados ao executado, cuja adoção encontra fundamento no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, bem como nos princípios da cooperação processual, da efetividade da tutela jurisdicional e da duração razoável do processo.

Esta Câmara,
inclusive, já reconheceu expressamente a viabilidade da diligência em precedente recente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE PESQUISA EM DIVERSOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. DÉBITO SEM NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...).
A expedição de ofício à CNSEG é medida proporcional diante da ausência de bens identificados, viabilizando a apuração da existência de apólices de seguro, títulos de capitalização e fundos de previdência privada
.

(N.U 1035542-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025,
Publicado
no DJE 30/10/2025)
(destaquei)

Esse entendimento é harmônico com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
sobre o uso de sistemas eletrônicos na execução, independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudicial, a exemplo do julgado abaixo colacionado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL.
INFOJUD .

INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE
ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR
. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização do sistema INFOJUD não está condicionada ao esgotamento de diligências.
2 .
Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de
diligencias
para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. 3. Recurso Especial provido para permitir a utilização do sistema INFOJUD independentemente do esgotamento de diligências.

(STJ - REsp: 1667529 RJ 2017/0088169-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2017)
(destaquei).

2. INSS
,
PREVJUD
e CAGED
– Dados Previdenciários
e Laborais

As diligências solicitadas por meio dos sistemas INSS, PREVJUD e CAGED têm por finalidade a obtenção de informações relativas a vínculos previdenciários ou trabalhistas do executado. Tais dados, contudo, dizem respeito a verbas legalmente protegidas por impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

A mera identificação de vínculos empregatícios ou previdenciários não revela utilidade prática ao processo executivo, quando ausente qualquer possibilidade jurídica de superação da impenhorabilidade. Assim concluído, a diligência configura medida desproporcional e destituída de adequação à finalidade buscada.

Esse é, aliás, o entendimento consolidado por esta Quarta Câmara, sob relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. No julgamento do
RAI
n.º
1031879-54.2025.8.11.0000, assentou-se que:

“
As informações dos sistemas indeferidos referem-se a rendimentos impenhoráveis, não sendo úteis à efetividade da
execução
no caso concreto
.”
(ED no AI 1031879-54.2025.8.11.0000, j. 15/11/2025) (destaquei)

Dessa forma, à luz da jurisprudência consolidada desta Câmara e das normas que regem a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar,
mantém-se o indeferimento das consultas aos sistemas INSS, PREVJUD e CAGED
, por ausência de utilidade e de base legal para a pretensão.

3. COAF e RIF – Inteligência Financeira

A requisição de informações ao COAF e a expedição de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) não se mostram compatíveis com a finalidade da execução cível. Esses instrumentos integram o sistema de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, com destinação normativa própria, natureza estritamente administrativa e penal, e regime jurídico de sigilo específico.

Sobre a questão, colaciono precedente desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. REQUERIMENTO DE PESQUISA EM DIVERSOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...).
A requisição de informações ao COAF é inadequada no âmbito de
cumprimento de sentença cível, pois esse órgão se destina exclusivamente à prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento de ilícitos, não sendo instrumento para localização de bens em execuções civis
.
(...)
(N.U 1034655-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025)
(destaquei)

A tentativa de utilização dessas ferramentas como meio de localização de bens em execução privada configura desvio de finalidade, violando os limites legais do processo executivo e o princípio da legalidade. Tais diligências ampliam indevidamente o poder instrutório do juízo em desfavor das garantias processuais asseguradas às partes.

4. SINARM e SIGMA – Registro de Armas

Os sistemas SINARM (Sistema Nacional de Armas,
gerido pela
Polícia Federal) e SIGMA (Sistema de Gerenciamento Militar de Armas,
sob responsabilidade do Comando do
Exército) concentram registros de armas de fogo e materiais controlados.

Embora esses bens possam integrar o patrimônio do devedor, a consulta a tais bancos de dados não se revela adequada, necessária ou útil no âmbito da execução civil.

Armas de fogo não possuem liquidez imediata nem se prestam à constrição judicial ordinária, por estarem sujeitas a rígido regime jurídico-administrativo, que restringe sua posse, transporte, comercialização e transferência. Mesmo quando possível, a alienação judicial desses bens depende de autorização específica e segue trâmites excepcionais, o que reduz sua efetividade executiva.

Outrossim,
a simples identificação de armamento registrado em nome do devedor não assegura sua posse, regularidade ou disponibilidade para penhora, tornando incerta a eficácia da medida.

Dessa forma, a diligência revela-se desproporcional e de baixa eficácia, ampliando indevidamente a atividade instrutória do juízo sem perspectiva concreta de satisfação do crédito. A instrução executiva deve limitar-se a atos com razoável potencial de assegurar o adimplemento, sob pena de violação ao devido processo legal e ao princípio da duração razoável do processo.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso
apenas
para
autorizar a expedição de ofício à
CNseg
(Confederação Nacional das Seguradoras)
.

Manten
ho, todavia, o indeferimento quanto aos pedidos de pesquisa pelos sistemas INSS, PREVJUD
,
CAGED, COAF
,
RIF
,
SINARM e SIGMA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025